Tribunal: TJDFT
Processo: 0705448-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA – TRÊS ACUSADOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU PRIMÁRIO E SOMENTE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática anterior de ato infracional ou registros de ocorrências policiais não podem ser utilizados para o fim de majorar a pena base acima do mínimo legal, devendo ser afastada a valoração negativa da conduta social, em estrita obediência ao que estabelece a Súmula 444 do STJ.
2. O desrespeito pelos bens danificados e o desprezo pelas medidas socioeducativas aplicadas não autorizam à exasperação da pena-base em relação aos motivos do delito, porquanto não tornam mais reprovável a conduta dos apelantes.
3. O prejuízo decorrente dos danos aos bens públicos deve ser considerada uma característica inerente ao próprio tipo penal do crime de dano. No caso, além disso, o Juízo a quo utilizou o mesmo fundamento para valorar negativamente as circunstâncias do crime, ao afirmar que os réus estimulavam outros internos a praticar o dano, o que acarreta bis in idem.
4. Apontados dados concretos que demonstram maior reprovabilidade na conduta dos apelantes, que estavam estimulando outros internos para que também danificassem os bens públicos, fato que extrapola o normal do tipo, revela-se adequada a avaliação negativa das circunstâncias do crime.
5. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação concreta para a utilização de fração de aumento mais elevada.
7. Tratando-se de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, sendo os réus primários e com somente uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e §3o do CP.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.